Tribunal: TJPA
Processo: 0815724-39.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815724-39.2022.8.14.0401

APELANTE: ELIZABETE VITORIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e VII, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; (ii) analisar a legalidade da aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, à luz da inexistência de apreensão ou perícia do instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), entendimento reafirmado no RE 597.270/RS (STF) e no REsp 1.117.068/PR (STJ).

4. O juízo de origem observou o método trifásico da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal para o tipo penal imputado, afastando corretamente a aplicação da atenuante na segunda fase em razão da vedação contida na súmula 231/STJ.

5. Quanto ao pedido de afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, verifica-se que há depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas no sentido de que foi empregada faca na execução do delito, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma branca, conforme jurisprudência consolidada do STJ

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. A incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP prescinde da apreensão ou perícia da arma branca, podendo ser reconhecida com base em prova oral segura.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 65, I; 68; 71; 157, §2º, I e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, HC 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022. Súmula 231, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elizabete Vitória Rodrigues da Silva apela de sentença da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e VII c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 24412010).

A recorrente pleiteia pelo redimensionamento da pena com fundamento na atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sustentando que sua incidência deve conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma branca, ao argumento de que o instrumento não foi apreendido nem periciado (ID 24412033)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24412042), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29891170).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, a controvérsia recursal objetiva a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) para o crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do CP (ID 24412010, pág. 8). Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sua aplicação foi corretamente afastada ante o impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, por não ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada.

Por fim, no tocante ao pleito subsidiário, mostra-se incabível

o pedido de exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma branca, vez que as vítimas, bem como as testemunhas prestaram depoimentos conclusivos quanto ao emprego do artefato:

“A vítima MANOELE MARQUES MONTEIRO DA SILVA declarou perante a Autoridade Policial:

QUE, estava saindo de sua residência, localizada no conjunto Cordeiro de Farias, Alameda 14, quando visualizou duas pessoas em uma motocicleta vermelha, sendo um homem, que estava na condução, e uma mulher na garupa, andando de forma lenta; QUE, os dois pararam na esquina da rua e ficaram a depoente; QUE, percebeu a movimentação estranha dos dois e começou a andar mais rápido, momento em que o tal indivíduo, identificado nesta Seccional como JHONES NUNES BATISTA, saiu da moto,
sacou uma faca
e anunciou o assalto e avançou em direção a depoente, e esta para tentar se defender levantou uma garrafa com água, mas, Jhones bateu em seu braço a
ameaçando com a faca
, caiu a garrafa e este subtraiu sua bolsa de cor marrom, contendo carregador, carteira de meia passagem, carteira de identidade, cartão do banco Inter; QUE, a depoente se afastou correndo e os dois assaltantes foram embora na referida motocicleta vermelha.

Já a vítima SARA CARVALHO DA SILVA assim tratou sobre os fatos perante este Juízo:

Que, por volta de 07hrs15min, caminhava pelo Conjunto Panorama XXI quando escutou um barulho de uma motocicleta, porém continuou andando normalmente; que então, os denunciados a ultrapassaram e, mais à frente, pararam e desembarcaram do veículo; que o acusado avançou em sua direção
portando uma faca
, além de proferir algumas palavras que a ofendida não conseguiu compreender; que o assaltante então subtraiu sua bolsa, levando o aparelho celular; que consumado o delito, a vítima gritou e os acusados se assustaram; que populares prestaram apoio a ela enquanto os agentes delitivos empreenderam fuga a pé; que a vítima correu e, posteriormente, foi ajudada por um casal; que um homem a levou ao local em que estavam detidos os dois assaltantes, e então tomou ciência de que os indigitados também haviam assaltado uma outra pessoa.

A testemunha ALAN CARNEIRO VALENTE declarou:

Que se encontrava em apoio a um Oficial de Justiça, às proximidades da Feira do Panorama XXI, quando foi acionado por populares; que se encaminhou para onde os acusados foram detidos, tendo as pessoas no local comunicado que ambos haviam cometido crime de Roubo; que, ao checar a situação do veículo empregado na empreitada criminosa, este constava como produto de crime; que a ofendida, que era Professora, se encontrava no local e reconheceu os acusados como autores do assalto;
que populares repassaram a faca empregada pelos infratores
, bem como pertences de outra vítima, tendo o declarante contatado a pessoa, que comunicou também ter sido assaltada pelos acusados, em outro bairro; que a outra vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu os acusados como autores do fato.

[...]

Já a testemunha YURI CASTRO DOS SANTOS assim narrou sobre os fatos:

Que durante a manhã prestava apoio a um Oficial de Justiça quando foi acionado por populares, comunicando que um casal se encontrava detido por cidadãos, pois estavam realizando assaltos,
empregando uma faca para ameaçar as vítimas e uma motocicleta para locomoção
; que ao chegar no local apontado, se deparou com os acusados detidos e a motocicleta mencionada caída ao chão; que os responsáveis pela captura entregaram uma bolsa contendo pertences de vítimas, a qual estava na posse da acusada; que uma das ofendidas chegou ao local e identificou os acusados como autores do assalto e reivindicou seus pertences; que os infratores foram conduzidos à Seccional Urbana da Marambaia e, após uma ligação recebida em outro celular, foi identificada a outra vítima, a qual compareceu em sede policial e identificou os acusados como autores do assalto e o celular subtraído;
que os denunciados empregaram uma faca nas condutas delitivas e que a motocicleta utilizada constava como produto de Roubo.”
(ID

24412010 - Pág. 3, grifos nossos)

Destarte, destaco, assim, entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022), sendo certo que “o emprego de arma na conduta delitiva, devido ao seu caráter elementar e objetivo, se comunica a todos os outros corréus, mesmo que apenas um dos agentes tenha feito uso dela.” (TJMG,
ApCrim n. 0246880-25.2021.8.13.0024
, Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 26.1.2023), como ocorreu no caso em análise.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025